Tribunal: TJMT
Processo: 1030968-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030968-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EDILMA TEODORO MENDES - CPF: 056.024.201-85 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO FRANCA FERREIRA - CPF: 037.635.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito processual penal. Habeas corpus. tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito.

prisão preventiva. negativa de direito de recorrer em liberdade. descumprimento das condições da prisão domiciliar. ausência de isonomia entre paciente e corréu. ordem denegada
.

I.
Caso em Exame

Habeas corpus
impetrado
contra ato comissivo, nos autos de ação penal (PJE 1000251-57.2024.8.11.0008), que
condenou a paciente por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, visando aguardar o trânsito em julgado em liberdade provisória.

II.
Questão em Discussão

Semelhança fático-processual entre paciente e corréu apta a justificar a extensão da liberdade processual.

III.
Razões De Decidir

O descumprimento da prisão domiciliar constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva e negar o direito de recorrer em liberdade.

Se a paciente não se encontra na mesma situação fática-processual do corréu, inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 4º, 312, parágrafo único, e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 647.991/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.6.2021; AgRg no HC n. 746.495/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022
; HC nº 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1030968-76.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): EDILMA TEODORO MENDES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDILMA TEODORO MENDES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJE 1000251-57.2024.8.11.0008), que
a condenou por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade – art. 33,
caput
, c/c art. 16 da Lei nº 10.826/2003 – (ID

249322693).

O impetrante sustenta que
“a autoridade coatora revogou a prisão preventiva que pesa em face do corréu Edvaldo França, [...] condenado em regime inicial fechado, ou seja, na mesma situação fática da paciente”
.

Requer a concessão da ordem para “
aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade
” (ID 249322691), com documentos (ID 249322692/ ID 249322692).

O pedido liminar foi indeferido (ID 250481158).

O Juízo singular prestou informações (ID 251524678).

A I. 4ª Procuradoria Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas corpus – Requer a concessão de liberdade à paciente – Alegada similitude da situação jurídica de corréu, que foi apenado nos mesmos moldes da paciente, mas agraciado com a liberdade – Impossibilidade – Presença de requisitos e pressupostos para a manutenção da prisão preventiva da paciente – Garantia da ordem pública – Risco de reiteração delitiva – Situação jurídica distinta do corréu – Paciente que ostenta condenação anterior por crime de natureza semelhante, ainda assim foi agraciada com a prisão domiciliar, mas praticou novo delito – Corréu agraciado com medidas cautelares alternativas que foram devidamente cumpridas – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 253540657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.12.2023, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante da paciente e converteu em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:

“
[...]Outrossim, registre-se que a indiciada EDILMA TEODORO MENDES detém passagem criminal, e, possui executivo de pena SEEU 2000033-45.2022.811.0052 – (Tráfico de Drogas – Rio Branco/MT), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

[...]

17. Dessa maneira, em que pese presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, entendo suficiente para o caso em análise, a substituição da medida cautelar da prisão preventiva, pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, no teor do art. 318-A do CPP c/c art. 318-B do CPP, mediante pagamento de fiança para a indiciada Edilma Teodoro Mendes. 18. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação e pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) Indiciado(s) EDVALDO FRANÇA FERREIRA e EDILMA TEODORO MENDES já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. SUBSTITUO a prisão preventiva em PRISÃO DOMICILIAR com monitoramento eletrônico da indiciada EDILMA TEODORO MENDES, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no valor de 01 salário mínimo vigente, no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), nos termos do art. do art. 318-A do CPP c/c art. 318-B do CPP.”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 233285170)

Em 1º.7.2024, o juiz da causa decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“
[...] No entanto, consta nos presentes autos que a acusada Edilma foi presa em flagrante delito em 07/05/2024, sob a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, nos autos de nº 1001510-87.2024.8.11.0008, além das informações prestadas pela Unidade de Monitoramento Eletrônico no ID 156476468, que indicam o descumprimento do monitoramento pela acusada Edilma. [...]

Observa-se que a denunciada foi devidamente cientificada de que o descumprimento de quaisquer das medidas fixadas ao Id. 139852008 ensejaria em sua prisão preventiva. Sendo assim, as medidas cautelares aplicadas se revelaram insuficientes e inadequadas ao caso concreto, consubstanciando fundamento para a decretação da custódia cautelar.

[...]

Logo, o descumprimento injustificado das medidas cautelares anteriormente impostas, constitui motivação idônea para decretar a segregação cautelar, consoante os artigos 282, § 4º, e 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Pelo exposto, considerando as informações de violação das medidas cautelares, em consonância com o parecer do Ministério Público, REVOGO as medidas cautelares anteriormente impostas e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da acusada EDILMA TEODORO MENDES, com fulcro no art. 282, §§ 4º e 5º, e art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.
.” (Amanda Pereira Leite Dias, juíza de Direito – ID. 233285172)

Em 12.8.2020, o juiz da causa condenou a paciente e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade ao considerar a “
presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública, que foi e é diuturnamente abalada com o tráfico de drogas), a teor do que dispõem os artigos 312 e 313, c/c art. 387, §1º, todos do Código de Processo Penal, não demonstrando mudança fática suficiente a ensejar a revogação da prisão cautelar”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID. 249322693).

Pois bem.

A
negativa do direito de recorrer em liberdade da paciente está fundamentada
para assegurar a aplicação da lei penal, extraída do descumprimento de condições da prisão domiciliar concedida, notadamente ao romper a tornozeleira eletrônica e ser presa, em flagrante, no dia 7.5.2024, por tráfico de drogas [Incidente Processual 1001510-87.2024.8.11.0008].

Com efeito, o descumprimento da prisão domiciliar constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva e negar o direito de recorrer em liberdade (STJ, HC nº 647.991/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.6.2021; AgRg no HC n. 746.495/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

Por sua vez,
o corréu
“foi agraciado com a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas e, até a prolação da sentença, cumpriu as determinações judiciais”
, como bem pontuado pela i. Procuradoria Geral de Justiça (José de Medeiros – ID. 253540657)

Nesse quadro jurídico, a paciente não se encontra na mesma situação fática-processual do corréu, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.”
(HC nº 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024